Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012631-83.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE MATTOS DOURADO - CPF: 694.262.101-30 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO
– SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO
–
CRISE FINANCEIRA
––
MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE
–
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada (N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020).

2. A adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível quando em face de crise orçamentária.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
RODRIGO DE MATTOS DOURADO
, contra ato indigitado coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo teor determinou o escalonamento e parcelamento dos seus proventos.

Aduz que é servidor público estadual no cargo de investigar de polícia e recebe seus proventos mensais até o dia 10 de cada mês, conforme determina legislação específica (Lei Complementar Estadual no 04/1990).

Contudo, o Governador do Estado implementou, de forma unilateral, o pagamento escalonado
dos salários dos servidores, ou seja, aqueles que recebem seus subsídios líquidos no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) receberão no dia 10 do mês corrente, já os que recebem seus subsídios entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 14/11/2017, e para os demais servidores, que ganham acima de R$ 14.100,00 (quatorze mil reais) brutos previsto para até o dia 22 de novembro.

Por fim, requer a “
imediata determinação no sentido de compelir o impetrado a priorizar o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais sem discriminação de qualquer espécie, obedecendo tanto a Constituição do Estado quanto a lei complementar n. 04/1990, posto que, admitir que tal ato passe impune é compactuar com a ilegalidade e inconstitucionalidade
”.

O Relator originário, i. Des. Márcio Vidal, indeferiu a medida liminar pleiteada (id. 1356439).

O Estado de Mato Grosso assevera a grave crise econômica vivenciada, que gerou um momentâneo desequilíbrio orçamentário e financeiro no fluxo de caixa, de modo que nenhuma ilegalidade ou abuso de poder tenha sido praticado pela autoridade dita coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador José Basílio Gonçalves, opina pela denegação da ordem (id.

1785194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A questão central do
writ
reside na possibilidade de a Administração Pública escalonar o pagamento dos servidores do Poder Executivo Estadual.

Despicienda maiores digressões acerca da extensão e importância do subsídio salarial, cuja natureza está umbilicalmente atrelada à dignidade da pessoa humana e demais proteções constitucionais.

No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica do Estado de Mato Grosso demonstrou existência de déficit orçamentário que, somente entre os anos de 2017 e 2018, alcançou cerca de um bilhão de reais.

Apesar de posteriormente suprido pela arrecadação regular do Estado, a deficiência previdenciária permaneceu nas contas públicas em razão da receita
versus
despesa.

Embora o Estado de Mato Grosso não tenha juntado no presente feito a Nota Técnica no 060/2019-UNAJ/SATE/SEFAZ, o fez em outros Mandados de Segurança impetrados por outras categorias de servidores com o mesmo objeto do presente.

A Nota Técnica no 060/2019-UNAJ/SATE/SEFAZ traz dados técnicos acerca da situação orçamentária do Estado de Mato Grosso, como por exemplo: Repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), duodécimo dos poderes, repassasse do FUNDEB, pagamento da dívida pública, não recebimento do FEX, calamidade financeira, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos, questão previdenciária, além de receitas e despesas do Estado de Mato Grosso, entre outros dados; circunstâncias que revelam dificuldades em vários campos.

Considerando que os dados ali apresentados estão corretos, verifica-se que o Estado não possui uma situação financeira confortável, pelo contrário, enfrenta dificuldades em vários campos, tais como déficit previdenciário a cada ano e dificuldade na arrecadação de receitas.

Ainda, o Fundo de Previdência dos servidores inativos encontra-se em idêntica situação, visto que também é deficitário e necessita de aportes do Tesouro Estadual.

Embora inconteste o caráter fundamental da verba, cabe a Administração adotar meios aptos para regular as contas públicas, e, se for o caso, em grau de excepcionalidade.

Neste sentido, este Sodalício se posicionou recentemente, inclusive sob minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO – CRISE FINANCEIRA – APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada (N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020).

2. Direito líquido e certo não configurado.

3. Segurança denegada.

(N.U 1004463-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTES ÀS PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

2. “Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).

(N.U 1012894-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Ainda, todos com denegação da ordem: N.U 1005045-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021; N.U 1004445-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 05/08/2020; N.U 1004690-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020.

Deste modo, dentro de inúmeros fatores que se avultam pela atual crise econômica e financeira do Estado de Mato Grosso e requerem a fim de atender às necessidades coletivas, possível a adoção de medidas excepcionais e específicas na tentativa de equilibrar as contas públicas, sob pena de se caminhar para o colapso financeiro e administrativo do ente.

Sobre isso, na Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória no 78/MG, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o Relator, Ministro Dias Toffolli, assim decidiu:

Decisão:

Vistos.

Cuida-se de suspensão de tutela antecipada, apresentada pelo Estado de Minas Gerais, com o fito de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento dos servidores públicos da educação, até o quinto dia útil de cada mês, excluindo-os da escala de pagamento do funcionalismo público em geral, elaborada pelo requerente.

Asseverou que tal decisão foi proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0651556-28.2018.8.13.0000, interposto pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, nos autos da ação civil pública que ajuizou e cuja medida liminar fora indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Contudo, ao apreciar o referido agravo, a Desembargadora relatora concedeu a pleiteada liminar, impondo ao requerente a ordem ora atacada, sob o fundamento de que o pagamento integral do salário no quinto dia útil do mês se consolidou como um costume, devendo ser considerado, portanto, como fonte de direito, não podendo o requerente suplantá-lo, sob pena de grave ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Alegou o requerente que referida decisão contrariou jurisprudência assente no Tribunal de Justiça mineiro e nos Tribunais Superiores, no sentido da possibilidade desse escalonamento, além de gerar inadmissível elemento de incerteza e assimetria entre as carreiras de Estado, ressaltando que a crise financeira da União e dos Estados é notória.

Defendeu, a seguir, a possibilidade do ajuizamento de um tal pleito, perante esta Suprema Corte, sua legitimidade em assim postular, bem como a presença dos requisitos necessários à pronta concessão da almejada suspensão, ressaltando, ainda, que não se encontravam presentes os elementos a autorizar a tutela recursal deferida na origem, atacando, ainda os fundamentos utilizados na sua fundamentação.

Aduziu, por fim, que o crescimento dos gastos com pessoal não acompanhou o ritmo do crescimento da receita do Estado, a tornar inevitável a adoção do escalonamento efetuado, ressaltando que esse não feriu direito adquirido dos servidores, destacando, em arremate, a existência de inúmeros precedentes a corroborar a legalidade de sua posição.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia instaurada nos autos em apreço evidencia a existência de matéria constitucional, consubstanciada em alegadas ofensas ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF/88), bem como da proteção ao trabalho (art. 7o, inc. VII e X, da CF/88), fato a justificar a intervenção desta Suprema Corte no caso.

Na apreciação da tutela de urgência ora postulada, dada a excepcionalidade da medida, devem ser observados os pressupostos de resguardo da ordem pública, sob seus diversos aspectos.

Assim, tenho que é o caso de sua concessão, por violação à ordem pública, considerada em suas feições de ordem econômica e administrativa.

De fato, reiteradas decisões deste Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, bem como a União, autoriza a tomada de medidas excepcionais, para a superação desse quadro adverso, dentre as quais avultam o escalonamento no pagamento dos salários dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo recorrente.

Assim, por exemplo, nos autos da SS no 5.191-MC/AP, a Ministra Presidente, Cármen Lúcia , ao apreciar pedido semelhante, aduziu que

“Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria:

Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Principio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória).

Nesse exame preliminar, não há como deixar de se reconhecer verdadeiro estado de necessidade econômico financeira a determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, a absoluta impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos que, conquanto não previsto, expressamente, em lei, tornou-se, pela interpretação que vinha sendo dada ao longo dos anos e aplicação das normas em vigor, não apenas uma legítima expectativa dos aposentados, mas um acervo jurídico com que contavam eles para os seus víveres. Entretanto, aquela condição especial e temporária demonstra o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá.

Ademais, é gravosa a sanção imposta ao Governador, que não parece querer descumprir as decisões judiciais. Comprova-se estar na contingência de não as ter como cumprir como foram definidas pelo digno órgão judicial, pelo que não parece se cobrir com o manto da legalidade e da razoabilidade a imposição de multa ao Governador do Estado pelo não cumprimento da decisão, em situação análoga à que conduziu este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 883 pelo afastamento de multa decorrente de determinação judicial fixada pelo Tribunal de Justiça gaúcho” (SS no 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

No presente caso, os documentos trazidos aos autos pelo requerente, consubstanciados em notas técnicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro do Estado, demonstram a penúria financeira por que passa o Estado de Minas Gerais, devida notadamente à queda das expectativas de
arrecadação, que não permitem que sequer se faça frente às despesas correntes da administração.

Assim, a suspensão desse escalonamento no pagamento dos salários dos servidores da Educação pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores, no futuro.

Ante o exposto, com fundamento no art. 297 do RISTF, defiro o pedido de suspensão da tutela de urgência deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos auto do Agravo de Instrumento no 0651556-28.2018.8.13.0000, até o trânsito em julgado da ação civil pública no 5061938-69.2018.8.13.0024, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte (MG).

Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2018.

Ministro Dias Toffoli

Em julgamento de Recurso de Agravo Regimental da referida Suspensão de Tutela Antecipada, ocorrido em 20/04/2020 e publicado no dia 18/05/2020, o Plenário do STF, o desproveu e ratificou a suspensão:

EMENTA

Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Escalonamento de salários e proventos. Servidores públicos estaduais.
Exaustão orçamentária estadual.
Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - STP 78 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020) (grifos nossos)

Assim, pelo entendimento haurido, a adoção de escalonamento de salário em caráter transitório, dentro do quadro fático posto que visa atender o interesse público primário, aplicado a todos os servidores do Poder Executivo, sem distinções, não autoriza reconhecer a violação de direito líquido e certo.

Registra-se que não se trata de penhora de salário ou irredutibilidade de subsídios, porquanto serão pagos na sua totalidade, mas de forma parcelada (escalonada).

A guisa de conclusão, ausente conduta abusiva ou ilegal a ser amparada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022